Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600284-08.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
16/06/2023
Número: 0600284-08.2020.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 05/05/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Meios Processuais, Prestação de Contas - de Partido Político, Meios Processuais
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
Cidadania - Cidadania (antigo Partido Popular Socialista - PPS), relativa a exercício financeiro de
2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
GERALDO HERNANDES TORRES (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
RUBENS BUENO (EMBARGANTE)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43616162
16/06/2023
14:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.043

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600284-
08.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
EMBARGANTE: GERALDO HERNANDES TORRES
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
EMBARGANTE: RUBENS BUENO
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA PREQUESTIONADA.
REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

1. A alegação apresentada pelo embargante consiste, em verdade, em
pretensão de reexame da decisão, já que evidente a intenção de
rediscutir os fundamentos e a conclusão do acórdão, o que é inviável
nesta estreita via procedimental.

2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-
se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022
do Código de Processo Civil).

3. Embargos de declaração rejeitados.

Num. 43616162 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614171750700000042578151
Número do documento: 23061614171750700000042578151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 14:43:44

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/06/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Diretório Estadual do Partido
Cidadania, em face do Acórdão de ID 43575475, pelo qual foram julgadas desaprovadas suas
contas relativas ao exercício financeiro de 2019, com a determinação de recolhimento e aplicação
de multa.

Sustenta o embargante a ocorrência de vício de omissão no acórdão, por não ter
constado todo o contexto que motivou a extrapolação na constituição do fundo de caixa, haja
vista que o partido possui histórico de penhoras, sendo a primeira em 2010 e em 2018 ocorreu a
última e, apesar da declaração de impenhorabilidade, o receio de sofrer com novas penhoras
conduziu à constituição do fundo de caixa.

Alega que o acórdão não teria abordado o motivo pelo qual a irregularidade
compromete a integralidade das contas, pois sustenta estar nitidamente provado que houve a
efetiva comprovação da destinação dos recursos, sendo possível à Justiça Eleitoral analisar toda
a movimentação financeira do partido.

Nestes termos, requer o acolhimento dos Embargos para suprimir a omissão
apontada.(ID 43578847).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, deve ser rejeitado.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Num. 43616162 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614171750700000042578151
Número do documento: 23061614171750700000042578151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 14:43:44

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. LEI Nº 9.096/95 E RES.-
TSE Nº 23.546/17. FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART.
44 DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS. IRREGULARIDADES NA
UTILIZAÇÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DE ALGUMAS DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO
PARTIDÁRIO QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS. PAGAMENTO DE
MULTA E JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
VEDAÇÃO. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS TAMBÉM COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A IDENTIFICAÇÃO DA
FINALIDADE COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO
DE LANÇAMENTO DE GASTO EFETUADO SEM O DEVIDO
RECOLHIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA.
IRREGULARIDADES A QUE SE IMPÕE O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
DAS QUANTIAS IRREGULARMENTE UTILIZADAS COM OS DEVIDOS
ACRÉSCIMOS. CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES QUE COMPROMETEM A
REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. DESAPROVAÇÃO.

1. A comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
requer a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou
materiais, admitindo–se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova,
ensejando o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores não comprovados.

2. Nos termos do art. 17, § 2º da Res.-TSE nº 23.546/2017, os recursos do
Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas
a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a
quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como
multa de mora, atualização monetária ou juros, cujo montante deve ser
devolvido ao Tesouro Nacional.

3. Em atendimento ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/1995, deve- se exigir
do prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da despesa,
a demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias (Precedente:
TSE, PC nº 228-15/DF, j. em 7.8.2018, rel. Min. Rosa Weber).

4. O gasto de recursos do Fundo Partidário sem o correto lançamento enseja a
devolução ao erário dos respectivos valores.
Num. 43616162 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614171750700000042578151
Número do documento: 23061614171750700000042578151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 14:43:44

5. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa), que
observe o saldo máximo estabelecido na Resolução que se aplica, desde que
os recursos destinados à respectiva reserva transitem, previamente, por conta
bancária específica do partido e, no ano, não se ultrapasse 2% (dois por cento)
dos gastos lançados no exercício anterior, sendo que consideram-se de
pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não ultrapassem o limite de
R$ 400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o fracionamento
desses gastos (art. 17 da Res.-TSE nº 23.546/2017).

6. Na espécie, verifica-se que o partido infringiu o disposto no art. 17, caput em
relação ao valor máximo da constituição do fundo de caixa e também o § 3º do
mesmo artigo em relação aos limites individuais das despesas.

7. O conjunto de vícios graves que comprometem a regularidade, a
transparência e a confiabilidade das contas, correspondendo a 84,76% das
receitas operacionais brutas referentes ao exercício de 2019, enseja a
desaprovação das contas.

8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento da quantia
apontada como irregular aos cofres públicos, acrescida de multa de 5% sobre
o total de irregularidades constatadas, conforme do art. 37, “caput” c/c § 3º da
Lei 9.096/1995 e art. 49 da Res. TSE nº 23.546/2017.

Não merece prosperar a alegação de suposta omissão no julgado porque teria
deixado de considerar no acórdão o contexto que conduziu o partido a aderir, sistematicamente,
ao fundo de caixa, afirmando que tais fatos justificariam a extrapolação do limite de fundo de
caixa.

Em suas razões os Embargantes retomam sua linha de justificativa para a
extrapolação do limite do Fundo de Caixa, repisando seu histórico de penhoras que recaíram
sobre os recursos do Fundo Partidário. Contudo, como afirmado pelos próprios Embargantes, a
última penhora ocorreu em fevereiro de 2018, e neste mesmo mês foi reconhecida a
impenhorabilidade dos recursos advindos do Fundo Partidário, e a Prestação de Contas objeto
destes autos refere-se ao exercício de 2019.

Ao contrário do sustentado pelos Embargantes, a tese de que a motivação para a
constituição de fundo de caixa em valor superior ao permitido pela legislação de regência se deu
em razão do histórico de penhoras e do receio de novas constrições, foi analisada e rechaçada
no voto.

Confira-se:

“Na manifestação ID 43505968, acerca dos autos nº 0000677-
17.1997.8.16.0001, a agremiação trouxe panorama do histórico de penhoras
que recaíram sobre recursos do Fundo Partidário até o Exercício de 2017.

Acrescentou que, em fevereiro de 2018, a Exequente naqueles autos requereu
“penhora sobre 30% (trinta por cento) de todo valor que ingressar nas contas-
corrente de titularidade do Diretório Estadual do PPS, CNPJ 02.754.681/0001-
09, inclusive aquelas já identificadas nos presentes autos (Banco do Brasil,
Agência 3511-4, Conta 6596-X, e Banco do Brasil, Agência 3511-4, Conta
26596-9)”, o que implicaria, caso houvesse deferimento em tais termos, em
penhora sobre recursos do Fundo Partidário.
Num. 43616162 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614171750700000042578151
Número do documento: 23061614171750700000042578151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 14:43:44

Não obstante, a agremiação ressalva que naquele mesmo mês, foi proferida
decisão naqueles autos autorizando a penhora parcial, mas que a própria
decisão destacara que o fundo partidário é impenhorável. Destacou que
constou no aludido despacho o seguinte: “respeitados os limites da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como os da impenhorabilidade
apontados na legislação, determino a realização da penhora sobre o
orçamento mensal penhorável do Diretório Estadual do PPS no importe de
30%, sem prejuízo de nova avaliação, após a elaboração do plano de
administração”.

Argumentou ainda que, embora não tenha ocorrido nenhum bloqueio recente
em relação a recursos do Fundo Partidário, ainda persistia o receio, no
exercício de 2019, por parte da agremiação, de que houvesse novas penhoras,
considerando que foram várias ordens de bloqueio que contemplaram todas as
contas bancárias, motivando a constituição de fundo de Caixa no montante de
R$ 229.000,00 para evitar penhoras ilegais no exercício de 2019.

No entanto, considerando que a própria decisão que deferiu o bloqueio
mais recente expressamente ressalvou que a penhora não poderia recair
sobre valores impenhoráveis, o alegado receio não constitui justificativa
idônea para a agremiação ter extrapolado o limite de constituição do
fundo de caixa.

Ademais, há que se considerar que, nos termos do art. 833, XI do Código de
Processo Civil, os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido
político são impenhoráveis.

A esse respeito, não se olvida que em posicionamento recentemente firmado,
o Tribunal Superior Eleitoral passou a destacar que a impenhorabilidade do
fundo partidário não é absoluta.

(...)

Portanto, tal irregularidade causa suficiente a conduzir à desaprovação das
contas, inclusive porque além de envolver valor expressivo, representa
83,05% dos recursos arrecadados no exercício.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. NÃO APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
APLICAÇÃO DA EC. 117/2022. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. CONSTITUIÇÃO
IRREGULAR DE FUNDO DE CAIXA. VALOR RELEVANTE. DESPESAS EM
ESPÉCIE QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E DA PROPORCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA – RONI. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO
Num. 43616162 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614171750700000042578151
Número do documento: 23061614171750700000042578151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 14:43:44

DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE AFASTADA. DESPESA
COMPROVADA. REPOSIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO,
ACRESCIDOS DE MULTA. DESAPROVAÇÃO.

(...)

2. A constituição de Fundo de Caixa irregular, correspondendo a 32,41% do
total de despesas contratadas, bem como o pagamento de despesas que
ultrapassem o limite de meio salário mínimo com recursos do Fundo de Caixa,
revestem–se de gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas,
não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

(...)

7. Contas desaprovadas.

8. Recolhimento da quantia apontada como irregular aos cofres públicos,
acrescida de multa de 5% do valor da irregularidade.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060066113, Relator Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 150, Data
02/08/2022)

De outro turno, não obstante a irregular constituição de fundo de caixa, verifica-
se que a agremiação logrou comprovar a realização das despesas e seus
correspondentes pagamentos, evidenciando assim a destinação dos recursos.

É certo que há irregularidade na constituição do fundo de caixa, pela extrapolação
do limite permitido pela legislação, e a comprovação das despesas não corrige a irregularidade.

A comprovação dos gastos e a destinação dos recursos atendeu as necessidades e
objetivos partidários, presta-se tão somente a afastar a imposição da devolução dos valores ao
erário, sem, contudo, afastar a gravidade da irregularidade consistente na extrapolação do limite
de valores para a constituição de fundo de caixa.

Na verdade, sob o pretexto de haver omissão no acórdão que lhe foi desfavorável,
os embargantes buscam rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada
apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que os embargantes não concordem com a conclusão a
que chegou esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, pelo que os embargos devem
ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, devem os
recorrentes se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e
Num. 43616162 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614171750700000042578151
Número do documento: 23061614171750700000042578151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 14:43:44

os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DESEMBARGADOR FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600284-
08.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK -
EMBARGANTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL, GERALDO HERNANDES TORRES,
RUBENS BUENO - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE
PEREIRA - PR22076-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738-A, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. A Juiza Flavia da Costa Viana declarou
impedimento. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 14.06.2023

Num. 43616162 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/06/2023 14:17:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061614171750700000042578151
Número do documento: 23061614171750700000042578151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 14:43:44